Tribunal: TJES
Processo: 0021040-11.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021040-11.2020.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JAQUELINE MACHADO FRAGA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL –
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
–
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
PRETENSÃO NÃO RESISTIDA
– RECURSO PROVIDO.
CONFIRMADOS OS DEMAIS CAPÍTULOS DA SENTENÇA.

1.
É cediço que o princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, deve ser norteado pelo princípio da causalidade, de modo que apenas aquele que deu causa à instauração do processo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária.

2
.

I
n casu
, a autora não informa na petição inicial que procedeu a requerimento administrativo prévio e, ademais, a internação psiquiátrica fora solicitado por médico credenciado em plano de saúde privado. Nada obstante, o ora apelante, citado, apresentou contestação por meio da qual não se opôs à procedência do pedido, tendo se limitado a oferecer defesa processual.

3
.
Recurso provido
.
Confirmados os demais capítulos da sentença sujeita ao reexame necessário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Adiro o relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo à análise de mérito como segue.

Na origem, JAQUELINE MACHADO FRAGA RUFINO ajuizou ação ordinária pretendendo a imposição ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
de a fornecer tratamento de dependência química a WELLINGTON MACHADO FRAGA em clínica especializada para tal propósito.

Em sentença de id. 8307070 (fls. 54/56), o juízo
a quo
confirmou a liminar anteriormente concedida e julgou procedente em parte o pedido inicial. Ao final, condenou o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

O recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
está limitado ao capítulo sentencial que condenou o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios. Postula que seja afastada sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, por aplicação da
teoria da causalidade
, já que não deu causa ao ajuizamento da ação e não ofereceu resistência ao pedido.

É cediço que o
princípio da sucumbência
, previsto no art. 85 do CPC, deve ser norteado pelo
princípio da causalidade
, de modo que apenas aquele que deu causa à instauração do processo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária.

Posta esta premissa, verifico que,
in casu
, que a autora, ora apelada, não informa em sua petição inicial 8307070 (fls. 02/07) que procedeu a requerimento administrativo prévio, não havendo qualquer prova nos autos nesse sentido. Ademais, o laudo médico apresentado pela autora foi fornecido por médico credenciado em plano de saúde particular, o que denota que sequer fora realizado tratamento prévio junto ao SUS.

Nada obstante, o ora apelante, citado, apresentou contestação (id 8307070 - fls. 36/43) por meio da qual não se opôs à procedência do pedido, tendo se limitado a oferecer defesa processual (arguição de incompetência do juízo e chamamento ao processo do Município de Cachoeiro de Itapemirim, por tratar-se de obrigação solidária).

Assim, resta claro que não houve pretensão resistida pelo ora apelante, de modo que, pela aplicação do princípio da causalidade, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência à apelada.

Neste sentido é o entendimento desta c. Terceira Câmara Cível, conforme
in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI 10.216/2001. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I - É dever do Estado garantir a assistência, bem como o fornecimento gratuito de tratamentos necessários que visem conferir ao cidadão uma vida digna, a diminuir- lhe o desconforto causado pela enfermidade. II - A Lei n. 10.216/2001, a qual dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, qualifica a internação como medida excepcional, quando os recursos extra-hospitalares não se revelem suficientes e laudo médico minucioso indique esta providência como pertinente. III –
A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação dos honorários advocatícios pois inexistiu pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo os apelantes, portanto, dado causa à propositura da demanda
. IV - Remessa Necessária e recurso conhecidos, apelos providos. (TJES – AC 5000844-04.2022.8.08.0030 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível -Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA - Data: 27/Mar/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir. 2. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva. 3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.
(AC 5002617-30.2023.8.08.0069 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Data: 12/Apr/2024)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI 10.216/2001. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I - É dever do Estado garantir a assistência, bem como o fornecimento gratuito de tratamentos necessários que visem conferir ao cidadão uma vida digna, a diminuir- lhe o desconforto causado pela enfermidade. II - A Lei n. 10.216/2001, a qual dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, qualifica a internação como medida excepcional, quando os recursos extra-hospitalares não se revelem suficientes e laudo médico minucioso indique esta providência como pertinente. III –
A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação dos honorários advocatícios pois inexistiu pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo os apelantes, portanto, dado causa à propositura da demanda.
IV - Remessa Necessária e recurso conhecidos, apelos providos. (AC 5000844-04.2022.8.08.0030 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA - Data: 27/Mar/2024)

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso e REFORMO EM PARTE a sentença recorrida tão somente para dela afastar a condenação do ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Em sede de reexame necessário, não havendo motivos para alteração do julgado, CONFIRMO os demais termos da sentença.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOGAL: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

DIVERGENTE

Eminentes pares.

Rememoro que trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença id. 8307070 (fls. 54/56), por meio da qual o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação ordinária ajuizada por JAQUELINE MACHADO FRAGA RUFINO julgou procedente em parte o pedido autoral, para impor ao Estado do Espírito Santo a obrigação internar o paciente Wellington Machado Fraga em clínica psiquiátrica e condenou o ora apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

O apelante requer a reforma do
decisum
e sustenta, para tanto, que deve ser afastada sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, por aplicação da teoria da causalidade, já que não deu causa ao ajuizamento da ação e não ofereceu resistência ao pedido.

O
em.
Relator
Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
deu provimento ao recurso para afastar a condenação do ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Em seus fundamentos, argumenta que não houve pretensão resistida eis que o Estado se limitou a oferecer defesas processuais (arguição de incompetência do juízo e chamamento ao processo do Município de Cachoeiro de Itapemirim, por tratar-se de obrigação solidária).

No entanto
, após uma análise acurada do caso sob apreciação,
por
ressalvar posição pessoal,
entendo por bem, com a devida vênia,
inaugurar a divergência ao voto do em. Relator, nos termos que passo a aduzir.

Na origem, foi ajuizada Ação de Obrigação de Fazer na qual a autora
pretende o
fornec
imento de
tratamento de dependência química a Wellington Machado Fraga em clínica especializada para tal propósito.

O douto magistrado de primeiro grau julgou “
procedente o pedido, em parte, isto é, o de imposição ao ESTADO da obrigação de prestar a internação do enfermo (letra “b” da f. 06), haja vista o Receituário Médico de f. 12, sem que caiba falar em cumprimento de sentença dado que o serviço já foi prestado (sem prejuízo da necessidade eventual de novas internações). O indigitado receituário, recente à época do ajuizamento da demanda e subscrito por médica inscrita no CRM-ES, demonstra que o enfermo necessitava do serviço que foi postulado, de modo que rejeito a contestação por negativa ampla da Curadoria Especial”.

Com relação aos honorários advocatícios decidiu: “
O ESTADO deve responder pelos honorários advocatícios da patrona da autora
com base no princípio da causalidade, pois não disponibilizou ao autor um meio de alcançar, administrativamente, a internação necessária.
Assim, condeno-o ao pagamento de honorários, à patrona do autor, de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), isto é, à razão de 15% sobre o custo da internação por 60 dias, considerando a tabela da f. 37.

Pois bem.
É cediço que para a formação do processo, é necessário que o autor, acreditando ter tido um direito violando, ou na ameaça de ter esse direito violado, exerça sua pretensão através de uma petição inicial, instrumentalizada em um processo. O réu, por sua vez, pode aceitar os fatos e acatar o pedido formulado pelo autor, ou ofertar contestação, nos termos do art. 336, do CPC. Havendo contestação, forma-se a lide: pretensão do autor
versus
resistência do réu.

No caso em apreço, verifica-se a resistência do Estado (réu) por meio da contestação apresentada às fls. 36/44, na qual sustenta que
“
a pretensão inicial merece ser rejeitada”
,
e arguiu as seguintes preliminares: “
1.
competência absoluta dos juizados especiais da fazenda pública;
2. chamamento ao processo do Município de Cachoeiro de I
tapemirim (art. 130, iii, do cpc),
eis que a
internação psiquiátrica-obrigação administrativa também é do município”.

A preliminar de incompetência do juízo foi rejeitada em primeiro grau, ao fundamento de que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0013406-65.2018.8.08.0000, julgado por este Eg. TJES definiu a competência das Varas da Fazenda Pública para tratar da prestação de serviços de saúde de internações psiquiátricas.

O pedido de chamamento do Município ao processo foi indeferido ante a sua condição de litisconsórcio facultativo, uma vez que o ente municipal assumiu, na repartição interna do SUS, apenas “Atenção Básica” ou “atenção primária à saúde”, de modo que a competência material para prestar a internação seria mesmo do Estado.

Por tais razões é que o feito foi julgado procedente e o Estado condenado ao pagamento de honorários advocatícios por equidade em R$3.600,00.

Contra a sentença, o Estado apresentou embargos declaratórios requerendo a redução dos honorários para R$880,00, valor máximo que poderia ser alcançado em arbitramento de honorários para um advogado dativo, caso houvesse sido nomeado.

Rejeitados os aclaratórios, o Estado pugna, na apelação, pelo afastamento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sob a alegação de que não deu causa ao ajuizamento da ação.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“
causalidade e sucumbência não se confundem”,
devendo ser apreciado a quem se dará o proveito econômico da lide e que

“não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade, mas sim do princípio da sucumbência, quando a parte
(...)
insiste na oposição, opondo-se à pretensão veiculada
(...)
ou seja, quando for contestada a ação

(...)
(STJ - AgInt no REsp: 1931283 SP 2021/0101432-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

Verifica-se que
ao
contestar a ação
,
o recorrente
atraiu a aplicação do princípio da sucumbência e deve ser condenad
o
ao pagamento dos ônus sucumbenciais,
tal como o
Tribunal da Cidadania já se manifestou, citando-se outros exemplos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A apresentação de contestação evidencia resistência à pretensão da parte autora, fazendo incidir o princípio da sucumbência, caracterizando-se como parte demandada não só aquele que deu causa à instauração do processo, mas, também, quem resistiu indevidamente a uma pretensão.
(AgRg no REsp 1180894/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/2/2013). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1857443 SP 2020/0007210-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2021)

[...] 1.
"Diante do princípio da sucumbência, o vencido fica condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais devem ter como base de cálculo o valor da condenação ou do proveito econômico obtido e, na hipótese de não haver condenação ou não sendo possível mensurar o proveito econômico, no valor atualizado da causa"
( AgInt no REsp 1.658.473/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 29/8/2018). [...] (STJ - AgInt no REsp: 1945055 RJ 2021/0190693-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 04/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021)

Outros Tribunais Estaduais corroboram com o presente entendimento, como se vê dos arestos abaixo:

[...]

Pedido de internação compulsória para tratamento psiquiátrico contra a drogadição, em favor de dependente químico. PRELIMINARES Ausência de interesse de agir. Caso em que não merece ser acolhida a alegação de ausência de interesse de agir pelo atendimento de pretensão, tendo em vista a necessidade de ajuizamento da ação e o deferimento da liminar para o fornecimento do tratamento.
[...]
Honorários Advocatícios. Quando é perdedor da ação,
o Município
é devedor de honorários sucumbenciais
, sendo viável a redução do valor fixado pela sentença para R$ 400,00 (quatrocentos reais), em atendimento aos parâmetros firmados por esta Corte em casos semelhantes. [...] (TJ-RS - AC: 70084168855 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 27/11/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2020)

ILEGITIMIDADE PASSIVA - Não configuração – Obrigação solidária dos entes políticos, o que implica na possibilidade de escolha conferido a Autora
CARÊNCIA DA AÇÃO - Falta de interesse processual não configurada – O interesse de agir decorre da necessidade de tratamento de doença por meio de tratamentos a serem fornecidos pela Ré – Preliminar Afastada.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – Prestação de serviço público – Internação a pessoa dependente química – Direito constitucional à saúde – Artigo 196, da Constituição da Republica-
Sentença de procedência confirmada. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários, diante da regra do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10010856620218260390 SP 1001085-66.2021.8.26.0390, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 23/11/2022, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2022)

De acordo com as particularidades do caso concreto, ainda que o réu não tenha se oposto à internação do paciente, mesmo porque a internação já havia sido deferida por meio de provimento jurisdicional, apresentou oposição à pretensão da parte autora, requerendo a modificação do valor da causa e da competência jurisdicional, além da divisão de sua responsabilidade com o ente municipal.

Observa-se que a procedência do pedido de alteração da competência do juízo, com a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública impacta diretamente nos ônus sucumbenciais, uma vez que a alteração da competência do juízo levaria à remessa dos autos a outra esfera jurisdicional.

No entanto, o que se viu nos autos, é que o Estado foi vencido processualmente em seus pleitos, e, portanto, deve responder aos honorários advocatícios concernentes à sua sucumbência.

Assim, julgado parcialmente procedente o pedido autoral,
aplica-se ao caso o princípio da sucumbência,
devendo ser mantida a
conden
ação

d
o Estado
d
o Espírito Santo ao pagamento de verba honorária.

No tocante aos critérios para a fixação da base de cálculo dos honorários, ressalto que o
Tema 1076
do colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que estes possuem ordem decrescente de preferência, a saber:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2)
que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

No presente caso, verifica-se que o proveito econômico obtido pela parte autora é inestimável, eis que não se pode calcular o tempo necessário de internação, ficando a cargo dos médicos dar alta ao paciente, quando entender que ele está apto ao convívio social após o tratamento de saúde.

Assim,
com a devida vênia, inauguro a divergência para
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso,
tão somente para fixar os honorários advocatícios por equidade em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), em consonância com o §8º, do art. 85, do CPC.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, no sentido de
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso,
tão somente para fixar os honorários advocatícios por equidade em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), em consonância com o §8º, do art. 85, do CPC.

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso, reformando parcialmente a sentença.